Tribunal: TJSP
Processo: 1004795-42.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Alegação de não contratação - Sentença de parcial procedência – Recurso dos réus visando à improcedência total dos pedidos iniciais – Subsidiariamente, postulam a redução das verbas fixadas a título de indenização pelo dano moral e de honorários advocatícios de sucumbência – Possibilidade parcial - Os apelantes não

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Alegação de não contratação - Sentença de parcial procedência – Recurso dos réus visando à improcedência total dos pedidos iniciais – Subsidiariamente, postulam a redução das verbas fixadas a título de indenização pelo dano moral e de honorários advocatícios de sucumbência – Possibilidade parcial - Os apelantes não conseguiram desconstituir os fatos narrados na peça inicial - Cabia a eles, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, comprovar de forma inequívoca a regularidade da contratação do produto identificado como empréstimo consignado – O endereço de IP utilizado no momento da transação é de uma terceira pessoa, que não possui qualquer relação com a apelada, consoante se verifica do ofício juntado às fls. 356/357 – Manutenção da declaração de inexistência da relação jurídica - Dano moral configurado, mantido e reduzido, nos termos do aresto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Verba honorária estabelecida de acordo com o trabalho desempenhado pelo profissional e a complexidade da causa, não comportando alteração – Recursos parcialmente providos.